Tribunal: TJBA
Processo: 8001773-65.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001773-65.2021.8.05.0042 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EZENIVALDO ALVES DOURADO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS A EX-GESTOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 642 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo meio de rediscussão da matéria já decidida. 2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade ativa para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo STF no Tema 642. 3. A origem dos recursos (estaduais ou municipais) não afasta a incidência do Tema 642 do STF quando o dano causado pela má gestão recai sobre o erário municipal, sendo o município prejudicado o único legitimado para a execução. 4. A destinação normativa prevista em resolução do Tribunal de Contas não prevalece sobre o entendimento constitucional fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001773-65.2021.8.05.0042 , em que figura como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargado, EZENIVALDO ALVES DOURADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador(BA), 18 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator